Tribunal: TJDFT
Processo: 0733964-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA CONDOMINIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pelos autores em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e lhe negou provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de multa condominial e de obrigação de não fazer.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Na origem, os autores ajuizaram ação declaratória de nulidade de multa condominial cumulada com obrigação de não fazer, alegando perseguição por parte da síndica e aplicação arbitrária de penalidade, em violação ao contraditório e à ampla defesa. Sustentaram ausência de comprovação das infrações imputadas e irregularidade no procedimento interno de aplicação da multa.
4. Em suas razões, os embargantes alegaram omissão e contradição no acórdão quanto à distribuição do ônus da prova e ao padrão probatório adotado, sustentando que não poderia ser exigida a demonstração de fato negativo (inexistência da infração), bem como que a multa foi mantida com base em prova unilateral e insuficiente produzida pelas rés. Argumentaram ausência de enfrentamento quanto à necessidade de comprovação robusta da autoria, materialidade e regularidade do procedimento sancionatório. Sustentaram, ainda, omissão quanto aos pedidos inibitórios, afirmando que o acórdão deixou de analisar a possibilidade de delimitação judicial das obrigações de não fazer, nos termos do art. 497 do CPC. Requereram o saneamento dos vícios, com efeitos infringentes, para reformar o julgado.
II. CASO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição quanto à distribuição do ônus da prova e à suficiência do conjunto probatório para manutenção da multa condominial; (ii) verificar se houve omissão quanto ao exame dos pedidos inibitórios e à possibilidade de sua delimitação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
7. No caso, não se verifica omissão ou contradição quanto à distribuição do ônus da prova. O acórdão enfrentou expressamente a matéria no item 7, ao consignar que incumbia aos autores demonstrar a inexistência dos fatos constitutivos da penalidade, ao passo que as rés se desincumbiram do ônus previsto no art. 373, II, do CPC ao apresentar elementos mínimos de prova acerca das infrações imputadas.
8. Também não há omissão quanto à suficiência do conjunto probatório. O acórdão examinou a questão nos itens 6 e 7, reconhecendo que as infrações foram minimamente comprovadas por meio de imagens e relatos constantes da notificação, bem como destacou a ausência de impugnação específica quanto aos fatos ocorridos em 28/02/2025, circunstância suficiente para a manutenção da penalidade.
9. Igualmente, não procede a alegação de omissão quanto à desconsideração de parte das provas. O acórdão enfrentou expressamente o ponto no item 8, ao afastar imagens relativas a fatos pretéritos e, ainda assim, concluir pela existência de elementos suficientes para manutenção da multa, com base nos demais elementos probatórios constantes dos autos.
10. No tocante aos pedidos inibitórios, também não há omissão. A matéria foi expressamente analisada no item 9 do acórdão, no qual se consignou que tais pedidos carecem de delimitação fática e temporal, sendo genéricos e juridicamente inviáveis, razão pela qual foram corretamente afastados, inexistindo dever do julgador de reformular a pretensão deduzida pela parte.
11. Verifica-se, portanto, que todas as teses suscitadas pelos embargantes foram devidamente enfrentadas pelo colegiado, ainda que em sentido contrário aos seus interesses, não se configurando omissão ou contradição pelo simples inconformismo com o resultado do julgamento.
12. O que se observa é a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido. Embargos de Declaração rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.